Tribunal: TJMT
Processo: 0008406-60.2015.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008406-60.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS VENDRUSCULO - CPF: 694.741.099-15 (EMBARGANTE), ANA PAULA FINGER MASCARELLO - CPF: 018.995.849-94 (ADVOGADO), SENPAR TERRAS DE SAO JOSE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT - CNPJ: 50.363.803/0001-89 (EMBARGADO), LUCIANO ALVES DO CARMO DELLA SERRA - CPF: 298.975.608-66 (ADVOGADO), DANIELA DE OLIVEIRA BIANCO PEREIRA - CPF: 286.446.808-54 (ADVOGADO), SHOPPING SERRA AZUL (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS -

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames dos artigos 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por
ROBERTO CARLOS VENDRUSCULO
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0008406-60.2015.811.0015, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO.
(id. 36858476)

Assevera que, ‘a decisão ora embargada merece ser aclarada em razão da contradição no enfrentamento da questão suscitada quanto à responsabilização objetiva da Embargada, bem como da suficiência probatória do Boletim de Ocorrência lavrado perante Delegacia de Polícia competente.’.

Argumenta que a decisão embargada deixou de considerar que o Código do Consumidor, bem assim o Código Civil consagram a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado em razão; assim, o Embargante requer sejam acolhidos os presentes embargos, para satisfazer o requisito do prequestionamento, de modo a viabilizar a rediscussão da matéria nas instâncias superiores, na forma da Súmula no 98 do STJ.

Requer sejam conhecidos e acolhidos, aos efeitos de: ser suprida a contradição apontada, na forma exposta, consoante o articulado requer sejam acolhidos os presentes embargos para o fim de serem expressamente prequestionados os dispositivos legais apontados.

Contrarrazões. (Id.43109960)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por ROBERTO CARLOS VENDRUSCULO, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0008406-60.2015.811.0015, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO (id. 36858476), sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO - ESTACIONAMENTO DE SHOPPING - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O estabelecimento comercial responde objetivamente pela reparação de dano oriundo de furto de objetos que estejam no interior do veículo de cliente, parado em seu estacionamento. Para a apuração da responsabilidade objetiva basta a existência do fato, do dano e do nexo de causalidade, sendo prescindível a apuração da culpa, conforme orientação do artigo 14 do CDC. É imprescindível a demonstração, ainda que mínima, da ocorrência do fato, para procedência do pedido indenizatório.

Ausente a comprovação da ocorrência do furto no interior do veículo (CPC, art. 373, I), inexiste o dever de indenizar os supostos danos materiais suportados.

A ocorrência de meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, não caracteriza dano moral, o qual somente deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada.­”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020